Tribunal: TJDFT
Processo: 0747345-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747345-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão da MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para que fosse realizada consulta aos sistemas disponíveis em juízo para a localização de bens da devedora passíveis de penhora, suspendendo a execução, com base no art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta que, embora suas diligências tenham restado infrutíferas, ainda existe a possibilidade de localizar bens da agravada. Alega que apenas o Judiciário possui acesso a determinadas informações e que é tão interessado na efetividade processual quanto as partes, sendo que o art. 6o, do CPC, prevê que todos os sujeitos do processo, inclusive o Juiz, devem colaborar entre si na busca de uma decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável. Aduz que a decisão agravada, caso mantida, poderá lhe causar graves danos, já que eventuais valores existentes em nome da agravada poderão ser facilmente movidos. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão da tutela antecipada, para que seja autorizada a consulta de possíveis ativos financeiros em nome da executada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de a agravante ficar privada de receber o seu crédito Todavia, com relação ao outro requisito, qual seja o da relevância da argumentação recursal, melhor sorte não lhe socorre. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, não é possível a realização de nova consulta para apurar a existência de possíveis ativos financeiros em nome da executada, isso porque as diligências de consulta em juízo foram deferidas recentemente, em 26/08/2020, pela decisão de ID no 70709605, do processo de referência. Assim, se no curso da execução foram realizadas diversas pesquisas pelo juízo em busca de bens penhoráveis, em período muito inferior a um ano, não se mostra razoável a reiteração das diligências. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1254339, 1240058, 1209084 e 1150807). Além disso, como bem observado pelo Juiz de origem, o exequente não demonstrou modificação da situação econômica da devedora, que justificasse a realização das pesquisas de existência de ativos financeiros em tão pouco tempo desde as últimas diligências deferidas em juízo, as quais restaram todas infrutíferas. Dessa forma, indefiro a tutela antecipada pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator